Tribunal: STF
Processo: AI 687417
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. A análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.



    5. Agravo regimental não provido.